Tribunal: TJSP
Processo: 1500610-19.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Ilicitude das provas – Nulidade pela prisão em flagrante e pela violação de domicílio – Inocorrência – Réu preso em flagrante delito – Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas pela prova oral, pericial e documental – Falas dos policiais militares firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública –

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Ilicitude das provas – Nulidade pela prisão em flagrante e pela violação de domicílio – Inocorrência – Réu preso em flagrante delito – Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas pela prova oral, pericial e documental – Falas dos policiais militares firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o acusado – Demonstrada a traficância, impossível a desclassificação para o crime de uso próprio – Penas e regime fechado mantidos – Réu reincidente - Preliminar rejeitada e Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500610-19.2019.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
BRUNO LOUZADA LEITE RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618 - Voto no 38175 - J
2
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618
Origem: Vara Criminal/Pindamonhangaba
Magistrado: Dr. Alexandre Levy Perrucci
Apelante: BRUNO LOUZADA LEITE RODRIGUES
Apelado: Ministério Público
Voto no 38175
APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS Preliminar Ilicitude
das provas Nulidade pela prisão em flagrante e pela violação de
domicílio Inocorrência Réu preso em flagrante delito – Mérito
- Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas pela
prova oral, pericial e documental Falas dos policiais militares
firmes e coerentes Validade - Depoimentos que se revestem de fé-
pública Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o
acusado

Demonstrada
a
traficância,
impossível
a
desclassificação para o crime de uso próprio Penas e regime
fechado mantidos
Réu reincidente - Preliminar rejeitada e
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO LOUZADA LEITE RODRIGUES, em face da r. sentença
de fls. 150/154, que o condenou à pena de 06 anos, 09 meses e 20
dias de reclusão, em regime fechado, e mais 680 dias-multa, no
piso, como incurso ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Narra a denúncia que, no dia a 29 de junho de
2019, até por volta das 18h30min, na Rua Francisco Zamith, nas
proximidades do no 31, e na Rua Marcolino Silva, 351, Jardim
Cristina, o apelante, também conhecido como “Bruninho”, guardava
e tinha em depósito, para entregar e fornecer a consumo de
terceiros, 13,3 gramas de maconha, contendo tetraidrocanabinol,
dividida em quatro pedaços médios e quatro porções pequenas,
droga apta a causar dependência, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar; e que, nas mesmas
circunstâncias, vendeu, forneceu a consumo e entregou a Ulisses
Rodrigo Machado Franco, por R$ 6,00, três daquelas porções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618 - Voto no 38175 - J
3
pequenas de maconha , mencionadas acima.
Segundo se apurou, BRUNO guardava e tinha
em depósito: na Rua Francisco Zamith, nas proximidades do no 31,
três pedaços médios de maconha (que seriam fracionados em
porções menores para a venda no varejo) e três porções pequenas,
já fracionadas, da mesma substância; e, na residência dele -
situada na Rua Marcolino Silva, 351 - mais um pedaço médio e uma
porção pequena de maconha, destinados, do mesmo modo, a
posterior fornecimento e venda a terceiros.
Apurou-se ainda que, na Rua Francisco Zamith,
BRUNO vendeu, forneceu a consumo e entregou a Ulisses três
daquelas porções pequenas de maconha.
Policiais militares haviam recebido informações
de que, naquela via pública, “Bruninho” estava se dedicando ao
tráfico de drogas, razão pela qual rumaram para lá, avistaram
BRUNO e Ulisses e os abordaram.
Em poder de BRUNO, os policiais encontraram
R$ 20,00 em dinheiro, obtidos com a venda de drogas; e, em poder
de Ulisses, as três porções de maconha que ele acabara de adquirir
de BRUNO. E, no local, os policiais localizaram três pedaços
médios de maconha, pertencentes a BRUNO.
Em seguida, os policiais rumaram à casa de
BRUNO, onde localizaram, sob um tanque de lavar roupas, um
pedaço médio de maconha; e, sob a cama do denunciado, uma
porção já fracionada da mesma substância.
A quantidade de droga apreendida, a forma de
embalagem e as demais circunstâncias do fato evidenciam que as
substâncias eram destinadas ao comércio ilícito e ao consumo de
terceiros.
Inconformada,
apela
a
Defesa,
alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618 - Voto no 38175 - J
4
preliminarmente, ilegalidade do flagrante por violação de domicílio.
No mérito, busca a absolvição por falta de provas, ou,
subsidiariamente, a desclassificação para uso próprio. Pleiteia,
ainda, a redução da pena base e o afastamento da pena de multa
(fls. 187/206).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 213/221), a
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso (fls. 228/237).
Relatei.
Antes de qualquer outra medida cabe a
análise da preliminar aventada, que, adiante-se, não comporta
acolhida.
Verifica-se dos autos que a conduta dos
policiais não se deu de forma contrária ao direito. Após denúncias
envolvendo o nome do apelante, passaram no local e viram o
acusado junto com o usuário Ulisses, que confirmou ter acabado
de comprar as porções de maconha com ele encontradas do
apelante. Em continuidade, na residência do apelante foi achada
outra porção de maconha idêntica a encontrada com o usuário.
Como se sabe, o art. 6o, inciso XI, da Carta
Magna, expressamente excepciona o direito à inviolabilidade de
domicílio para os casos de flagrante delito, sendo certo que,
tratando-se o tráfico de infração permanente, afigura-se
prescindível a prévia autorização judicial para ingresso na morada
do investigado.
Além disso, estabelece o art. 5o, inciso VI da
Constituição Federal: “A casa é o asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618 - Voto no 38175 - J
5
O delito de tráfico é crime permanente, o que
independe, portanto, da existência de mandado judicial, uma vez
que o crime já estava ocorrendo. Desse modo, não há que se falar
em irregularidade na obtenção das provas, até porque o art. 303
do Código de Processo Penal diz claramente que:
“Nas infrações permanentes, entende-se o agente
em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. Aliás, é
exatamente esta a exceção prevista pela norma constitucional à
violação ao asilo, quando há situação de flagrante.
Confira-se:
Art. 5o, inciso XI da Constituição Federal: “A casa é
o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial” (g.n.)
Portanto, o ingresso dos policiais no imóvel
se deu de maneira escorreita, não afrontando ao princípio da
inviolabilidade do domicilio, como quer fazer crer a Defesa.
Nesse sentido:
“Habeas Corpus
Tráfico de entorpecentes

Receptação Alegada nulidade da prova obtida com
a busca e apreensão realizada Flagrante de crimes
permanentes
Desnecessidade de expedição de
mandado de busca e apreensão

Eiva
na
caracterizada Ordem denegada. 1- O paciente foi
acusado
da
prática
de
delitos
de
natureza
permanente, quais sejam, tráfico de entorpecentes e
receptação na modalidade “ocultar”. 2- É dispensável
o mandado de busca e apreensão quando se trata
de flagrante de crime permanente, podendo-se
realizar a apreensão sem que se fale em ilicitude
das provas obtidas. Doutrina e jurisprudência. 3-
Ordem denegada.” (STJ - HC 188195/DF Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618 - Voto no 38175 - J
6
Jorge Mussi dj 27/09/2011).
Evidente, portanto, que não houve qualquer
irregularidade na conduta dos milicianos, eis que após abordarem
o acusado e sentirem forte cheiro de maconha, lograram
encontrar expressiva quantidade de entorpecentes em sua casa,
sendo caso, portanto, de flagrante delito.
Como dito alhures, tal fato já autorizava a
entrada na residência, sem autorização judicial e até mesmo
contra a sua vontade.
No mérito, melhor sorte não lhe assiste.
A materialidade delitiva restou inconteste pelo
farto conjunto probatório carreado aos autos, a saber: auto de
prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls.
11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14), auto de constatação
(fls. 16/17), fotografia (fls. 25), exame toxicológico (fls. 67/69),
bem como pela prova oral colhida.
Induvidosa, também, é a autoria.
Na fase policial, o apelante se manteve silente
(fls. 09).
Ao ser interrogado, o apelante negou ser
traficante. Admitiu a propriedade das drogas encontradas na casa
dele, alegando serem destinadas ao próprio consumo; mas negou a
propriedade das drogas encontradas no bueiro, bem como que
tivesse vendido as três porções de maconha a Ulisses Rodrigo
Machado Franco (mídia digital).
Ocorre que a versão do réu, além de
inverossímil, restou isolada dos autos e não foi confirmada pelo
restante do conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618 - Voto no 38175 - J
7
Inicialmente, o réu alega que somente tinha
um pouco de maconha para seu uso e que foi injustamente
acusado pelos policiais.
Causa estranheza o fato de ter ficado em
silêncio quando preso em flagrante. Sabedor de sua inocência,
preferiu ficar calado a explicar os fatos, permanecendo, assim,
preso por vários meses, sob acusação da prática de um crime de
natureza hedionda?
Assim, ainda que o silêncio não possa ser
interpretado em desfavor do réu e não é hábil, por si só, a
ensejar a condenação, nada impede que seja pontuado em cotejo
com os demais elementos de convencimento, mormente em casos
como o presente, em que o réu alegou não ter nenhuma relação
com os fatos aqui tratados.
Neste sentido:
“Nenhum homem inocente, podendo falar, prefere o
silêncio para defender-se de injusta acusação. Se
permaneceu calado, ainda que direito seu garantido
pela Constituição da República (art. 5o, no LXIII),
dificilmente se eximirá de juízo adverso” (TJSP -
Apelação
Criminal
no
9154735-
91.2007.8.26.0000 - 5a Câmara de Direito
Criminal
Rel. Des. Carlos Biasotti
j.
06/11/2008).
“Muito embora o silêncio do interrogando seja uma
faculdade procedimental, é difícil acreditar que
alguém, preso e acusado de delito grave, mantenha
se calado só para fazer uso de uma prerrogativa
constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325;
rel. José Habice).
Por outro lado, temos as falas dos policiais
militares ouvidos. Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618 - Voto no 38175 - J
8
Os policiais militares Givanildo e Juarez, ao
serem ouvidos em Juízo, contaram que receberam informações
acerca da prática de tráfico por “Bruninho”, no bairro Jardim
Cristina e, no local, visualizaram o acusado e a testemunha Ulisses.
Disseram que, com Ulisses, localizaram três porções pequenas de
maconha e com o acusado, R$20,00, sendo relatado pela
testemunha que teria adquirido as drogas com o apelante. Próximo
ao local, encontraram três porções de maconha e, na residência do
apelante, em local indicado pelo acusado, uma porção de maconha,
sendo idêntica às localizadas anteriormente, além de uma porção
pequena, idêntica à localizada com Ulisses. Informaram que o local
é conhecido como ponto de tráfico de drogas, sendo que o acusado
já havia sido abordado em outras oportunidades. Relataram que
houve autorização para ingresso na residência (gravação nos
autos).
Note-se que os policiais militares ouvidos
prestaram depoimentos extremamente coerentes, claros e
concisos em ambas as sedes e narraram os fatos com precisão e
riqueza de detalhes, contando minuciosamente como se deu toda a
abordagem e o desenrolar dos fatos.
Dessa forma, seus testemunhos devem, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de
prejudicar o apelante, imputando-lhe crime tão sério, não há nos
autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É que o Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais,
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção
da
população,
possuem
fé-pública,
sendo
seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618 - Voto no 38175 - J
9
como dito alhures, não restou provada qualquer intenção dos
milicianos em, de alguma forma, prejudicar o réu.
Não se pode desmerecer o depoimento dos
policiais apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP,
Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane
de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618 - Voto no 38175 - J
10
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados
no exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras,
se na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as
únicas testemunhas são os próprios policiais condutores? Seria
um equívoco jurídico, com implicações graves à vida em sociedade,
se os Doutos Juízes e Desembargadores deste Tribunal de
Justiça passassem a absolver indistintamente réus em casos
como o presente, em que a fala dos policiais acaba sendo
determinante para a condenação.
Com efeito, a Justiça não pode fechar os
olhos para as evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário
estar sensível às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas,
utilizadas pelos criminosos para se furtarem da aplicação da lei
penal.
Tem se tornado cada vez mais comum a
invocação de flagrantes forjados e de irregularidades nas
condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de acusados
em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve ser
de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns policiais que
agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada nem tida como
regra, sendo certo que se tratam de exceções, as quais, demais
disso, devem ser cabalmente comprovadas.
Por outro lado, o depoimento do usuário
Ulisses em Juízo, deve ser visto com reservas, já que é sabido a
pressão que sofre o usuário em delatar o traficante.
Saliente-se que na fase policial, Ulisses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618 - Voto no 38175 - J
11
afirmou que realmente estava no local dos fatos e foi abordado
pelos policiais militares; que realmente trazia consigo em sua mão
três porções pequenas de maconha; que é usuário frequente de
maconha; que havia acabado de pegar a droga com o apelante; que
pagou R$ 2,00 cada porção, perfazendo o total de R$ 6,00.
Por outro lado, as testemunhas de defesa se
limitaram a relatar sobre as drogas encontradas na casa do
acusado (mídia digital).
O conjunto probatório é farto.
Conforme restou apurado, após denúncias
de tráfico por parte do réu, policiais foram até o local, e o
localizaram com um comprador que havia acabado de comprar
drogas dele.
Ademais, a fração de droga encontrada sob
o tanque da casa do acusado era idêntica àquelas outras três
maiores que foram encontradas no bueiro (situado perto do muro
da casa dele), e a porção já fracionada encontrada sob a cama de
BRUNO era idêntica àquelas três que estavam em poder de
Ulisses, e está demonstrado pela fotografia a fls. 25.
Não é demais ressaltar que os milicianos
nada tinham contra o acusado e, portanto, não havia nenhuma
intenção em incriminá-lo.
A prova da traficância deve ser extraída
das diversas circunstâncias do delito, como no presente caso, no
qual se concluiu, sem dúvidas - pela droga apreendida, por sua
quantidade, forma de acondicionamento, denúncias anônimas,
pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e,
ainda, pelo depoimento policial do usuário Ulisses.
Acrescente-se, ainda, que para a consumação do
tráfico, basta que o agente pratique qualquer dos verbos contidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618 - Voto no 38175 - J
12
no art. 33 da Lei no 11.343/06; trata-se de crime de ação múltipla,
admitindo várias condutas, como, “ter em depósito”, “guardar” e
“trazer consigo” a substância entorpecente, para fins de tráfico.
A propósito:
“[...]
Ademais,
é
sabido
que
o
tráfico
de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta com
a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples
porte da droga, desde que não seja para consumo
pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso
de drogas, visto que a paciente foi flagrada na
posse
de
maconha
e
cocaína. (STJ - HC
211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6a
TURMA,
julgado
em
16/08/2011,
DJe
31/08/2011).
Logo, demonstrada a traficância, a alegação
de que as drogas seriam para consumo pessoal deve ser afastada.
Ainda que, eventualmente, fosse o réu
usuário o que não ficou comprovado - a configuração do crime
de tráfico continuaria possível, eis que muitos traficantes se
utilizam deste expediente para sustentar o próprio vício.
Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente,
em que ambas se mesclam no mesmo agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ
101/498).
“TÓXICO
-
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
-
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO-
CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja
surpreendido comerciando a droga apreendida para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618 - Voto no 38175 - J
13
seja configurada a conduta descrita no art. 12 da Lei
6368/76. O tráfico de entorpecentes é um crime de
ação múltipla, em que se admite várias condutas.
Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de
entorpecente tendo em vista que o recorrente não
comprovou, na fase instrutória, a destinação da droga
para o uso pessoal, pelo contrário, ficaram evidenciados
os atos de traficância pela quantidade e a forma em
que a droga foi encontrada (vinte pedras de 'crack'e
um pacote de cocaína). Mesmo que consideremos o
fato do acusado ser usuário de 'crack' e cocaína,
tal condição não afasta a qualificação de traficante,
ocorrendo a absorção do delito de porte para uso pelo
de
tráfico.”
(Apelação
Criminal
No
1.0625.04.037027-6/001 - Comarca De São João
Del-Rei.
Relator:
exmo.
Sr.
Des.
Sérgio
Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Assim, as provas colhidas são suficientes para
embasar a condenação, sendo incabível a absolvição e tampouco
desclassificar os fatos para o art. 28 da Lei de Drogas.
Condenação, portanto, irreparável.
A reprimenda também não merece reparo.
O magistrado sentenciante fixou a pena-base
em 1/6 acima do mínimo, tendo em vista a quantidade e o grau de
reprovabilidade da conduta, já que o apelante estava cumprindo
pena quando cometeu este crime, não merecendo qualquer reparo,
em que pese as alegações da Defesa, já que são circunstâncias que
preponderam às estabelecidas no art. 59 do Código Penal, nos
termos do art. 42 da Lei 11343/061.
Segundo o entendimento de NUCCI: “A Lei de
Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo
abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na
individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da
1 HC 152589 RS; HC 244705 ES; HC 248282 SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618 - Voto no 38175 - J
14
substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a
quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em
relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita,
igualmente , mais grave será a consequência em virtude de sua
utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em
conta pelo magistrado” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e
processuais penais comentadas, 4aed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009, p. 378 grifei).
De igual norte, Renato Brasileiro de Lima:
“Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a
substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior
será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não
se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de
maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já
que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado
que aquela” (DE LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal
especial comentada, 2aed., JusPODIVM, 2014, p. 787 destaquei).
A ponderação de tais circunstâncias não deve
ser feita em operações aritméticas determinadas para cada tipo e
quantidade de tóxico, e sim uma que possa ser determinável,
sempre levando em conta o caso em concreto, que melhor servirá
para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.
Após, pela reincidência (fls. 101), houve
aumento de mais 1/6, se tornando, assim, definitiva.
Incabível, ainda, a aplicação do benefício
previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Isso porque o citado dispositivo diz claramente
que: “Nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que
o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618 - Voto no 38175 - J
15
Ora, sendo o acusado reincidente, como se
anteviu, não há que se falar na aplicação do redutor. Ser primário,
portanto, é condição obrigatória para sua possível aplicação.
Inviável o acolhimento do pleito defensivo de
afastamento da pena de multa fixada.
A fixação da pena de multa foi correta, eis que
atendidos os ditames do art. 49, caput e §1o e art. 60, ambos do
Código Penal, sendo inviável o afastamento ou a diminuição
pretendida pela defesa, pois já fixada no mínimo legal.
A pena de multa é preceito secundário do tipo
penal em estudo, por isso deve ser fixada, atendendo,
principalmente, à situação econômica do réu, bem como levando em
consideração o quantum de pena privativa de liberdade aplicada,
devendo guardar proporcionalidade com esta.
A condição socioeconômica do réu é levada em
consideração quando da estipulação do valor do dia-multa. Assim,
no caso em exame, as condições econômicas do recorrente já
foram
consideradas
pelo
ilustre
Magistrado
quando
da
quantificação do valor do dia-multa no piso legal.
Eventual impossibilidade de pagamento da pena
pecuniária ou de parcelamento poderá, ainda, ser analisada quando
do momento da execução da pena, sendo competente para analisar
o pedido de abrandamento ou isenção da pena pecuniária o Juízo
das Execuções Criminais.
Por fim, tendo em vista a quantidade de penas
fixadas e a reincidência, o único regime cabível é o fechado,
sendo, impossível a conversão em penas restritivas.
De se notar que o regime inicial fechado é o
único compatível com a natureza e o grau de lesividade do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-19.2019.8.26.0618 - Voto no 38175 - J
16
de tráfico de entorpecentes, além de ser o único necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 33, §3o c.c.
art. 59 do Código Penal).
O ilícito do qual ora se trata tem como
principal engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais,
o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo
cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal
vício.
Daí porque cumprimento de pena privativa
de liberdade em regime fechado permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta, devendo ser agraciado com a
liberdade apenas quando demonstrar que de fato assimilou a
terapêutica prisional e possui comprometimento com sua
reabilitação.
Portanto, diante de tudo quanto o exposto, vê-
se não caber qualquer modificação ao decisum condenatório, que
necessariamente é de ser reiterado.
Isto posto, rejeito a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
tal qual foi lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator